Tribunal: STF
Processo: SL 1655
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Execução de título extrajudicial. Termo de ajustamento de conduta em que acordada a extinção de cargos comissionados municipais. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas não demonstrado. Perigo inverso. Irrepetibilidade das verbas alimentares. Inviabilidade da discussão sobre o cumprimento do acordo ou a adequação da nova legislação em sede suspensiva. Suspensão denegada.



    1. Insurge-se o Município de Cotia contra decisão em que determinada a comprovação do cumprimento de termo de ajustamento de conduta, celebrado com o Ministério Público, em que acordada reforma administrativa no sentido da extinção dos cargos comissionados de “Chefe de Divisão” e “Diretor de Departamento” nas diferentes Secretariais Municipais, por não atenderem as exigências constitucionais (Tema nº 1.010-RG). 



    2. Não evidenciado que a exoneração dos servidores consubstanciaria quadro ensejador de grave lesão à ordem ou à economia pública. Inexistente indicativo de que se inviabilizará, com o desligamento dos servidores ocupantes dos cargos comissionados difusos nas Secretariais Municipais, o atendimento da população ou a regular administração da coisa pública.



    3. Já reconhecido pelo Plenário perigo de dano inverso ao erário municipal, mantidos os servidores em cargos ou funções de confiança que não observam os critérios constitucionais, por irrepetíveis as verbas alimentares (SL 1564-AgR).



    4. Inviável o exame pormenorizado do mérito da controvérsia, a verificar se cumprido ou não o termo de ajustamento de conduta, ou se a lei municipal que modificou as atribuições dos cargos comissionados significa ou não burla ao acordo, por se tratar de questões que se esgotam no plano fático-probatório e no exame da legislação local. Precedentes.



    5. Suspensão denegada.